Tribunal: TJMT
Processo: 1001709-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001709-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVANTE), CURTUME JANGADAS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (AGRAVANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (AGRAVANTE), GARRA INTERNATIONAL LTDA - CNPJ: 15.915.944/0001-66 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MAURICIO BERTO - CPF: 036.883.959-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, suspendeu o feito em relação às devedoras principais em recuperação judicial, mas determinou o prosseguimento da execução em face dos coobrigados garantidores. Os agravantes sustentam a novação da dívida e a extinção das garantias fidejussórias em razão da homologação do plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a homologação do plano de recuperação judicial implica novação extensiva aos coobrigados, impedindo o prosseguimento da execução; e (
ii
) a
cláusula de supressão de garantias fidejussórias produz efeitos em relação a credor que não anuiu ao plano.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial produz efeitos restritos à devedora principal, não se estendendo automaticamente aos coobrigados, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, sendo inaplicáveis a estes a suspensão das ações e a novação prevista nos
arts
. 6o e 59 do mesmo diploma.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada no Tema 885 e na Súmula no 581, admite o prosseguimento das execuções contra garantidores, ainda que a devedora principal esteja em recuperação judicial.

5. A cláusula de supressão de garantias prevista no plano de recuperação judicial somente vincula os credores que expressamente anuíram, não podendo atingir credores dissidentes.

6. A alegação de enriquecimento sem causa não se sustenta,
pois
eventuais pagamentos realizados em uma das esferas devem ser compensados na outra, evitando duplicidade de satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados garantidores. 2. A cláusula de supressão de garantias fidejussórias somente produz efeitos em relação aos credores que expressamente anuíram ao plano de recuperação judicial.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001709-65.2026.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a suspensão do feito em relação às executadas Curtume Jangadas S.A. e Frigorífico Redentor S.A., ambas em recuperação judicial, mas manteve o prosseguimento em face dos coobrigados garantidores Paulo Roberto
Bihl
e Jose Almiro
Bihl
.

Os agravantes alegam que o débito exequendo, originado de contrato de parceria comercial no valor atualizado de R$2.567.270,59, encontra-se arrolado no plano de recuperação judicial das devedoras principais, o qual foi devidamente aprovado em assembleia geral de credores e homologado em 20 de junho de 2023.

Aduzem que o PRJ prevê, nas premissas 03, 04 e 05, a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias, a extinção de avais e fianças assumidos por terceiros, bem como de todas as ações de cobrança, monitórias e execuções judiciais contra as recuperandas e seus sócios e avalistas.

Sustentam que, com a homologação do plano, operou-se a novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, tornando inexigível o título apresentado pela agravada.

Argumentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial a 3a Turma, tem se posicionado no sentido de que o plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias fidejussórias é válido e gera efeitos aos coobrigados quando aprovado pela maioria dos credores em assembleia geral.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id
342252851
).

Contraminuta apresentada (id n.
347262398
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se
pelo
não provimento do Recurso
(id n.
355849354
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6o, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Apenas c
om

a
homologação do plano e
a concessão da RJ
é que
ocorre a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento,
o que obriga todos os
credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1o, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa recuperanda, e não se aplicam os artigos 6o e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no
REsp.
1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e
52,inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(STJ, 2a Seção, aprovação em 14-9-2016,
DJe
de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas
pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1o, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023,
DJe
de 23-3-2023).

Além do mais,
a decisão que homologou a aprovação do plano e concedeu a recuperação judicial, promoveu diversas
ressalvas sobre o seu conteúdo e ressalvou que a cláusula relativa
a
renúncia sobre as garantias reais e fidejussórias apenas teriam validade para os credores que anuíssem de forma expressa.
Confira-se:

Conclui-se, portanto, que a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial.

Portanto, referida cláusula não atinge a agravada, uma vez que ela não aprovou o plano.

No mais, a alegação de que a execução paralela causaria "enriquecimento sem causa" ou "bis in idem" também não subsiste, pois eventual pagamento realizado pelos coobrigados deve ser informado nos autos da recuperação para o devido abatimento do saldo devedor, e vice-versa. Caso ocorra o pagamento na recuperação judicial, basta informá-lo na execução para o devido abatimento.

Logo, a decisão agravada, quando
proferida, estava de acordo com a legislação e jurisprudência sobre o tema, não havendo que se falar em sua reforma.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026